Tribunal: TJDFT
Processo: 0748815-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748815-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GCSM PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GCSM PLANEJADOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0700417-63.2025.8.07.0001, proposta por SÍLVIO CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254359698 dos autos originários), o juízo de primeiro grau manteve a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à ré, determinou sua intimação para depositar, em cinco dias, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente a 50% dos honorários periciais, e advertiu que o descumprimento ensejaria constrição via SISBAJUD, sem prejuízo de outras medidas coercitivas. Na oportunidade, entendeu que a inércia no recolhimento da verba previamente arbitrada justificava a manutenção da penalidade e o emprego de meios executivos aptos a assegurar a realização da prova técnica e a efetividade da ordem judicial. Em suas razões de recorrer (ID 78110575), a agravante sustenta que a decisão de primeiro grau condicionou a realização de prova pericial ao adiantamento de honorários e manteve multa por ato atentatório, que acarreta gravame imediato e cerceamento de defesa. Afirma ser pequena empresa com severa restrição de caixa. Argumenta que o art. 98 do CPC admite a concessão da justiça gratuita para pessoa jurídica quando comprovada a hipossuficiência e que os arts. 95, §3o, II, e 98, §1o, VI, do CPC amparam a realização da perícia sem depósito prévio ou com custeio ao final pelo vencido, de modo a evitar prejuízo à instrução. Esta Relatoria, conforme decisão de ID 78650059, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo recolhido (ID 79699672). É o relatório. Verifico que a parte agravada não fora intimada para apresentar contrarrazões. Assim intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 12:05:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora